Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732105-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUISA DRUMMOND CASCAO RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A, AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE. FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. RECOMPOSIÇÃO. BENS EXTRAVIADOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem em contrato de transporte aéreo. II. Questão em discussão 2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização do fornecedor e a fixação de indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 4. Indeferida a realização de prova testemunhal, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa. 5. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), aplicam-se as Convenções de Varsóvia e de Montreal aos conflitos envolvendo o transporte aéreo internacional de passageiros, no que diz respeito à indenização por danos materiais e o Código de Defesa do Consumidor, aos danos morais. 6. Na hipótese em que é incontroverso o extravio de bagagem, resta configurada a falha na prestação de serviço, a qual enseja o dever de indenizar. 7. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 9. Recurso da autora conhecido e desprovido. 10. Recurso da primeira ré conhecido e desprovido. 11. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo extravio de bagagem em transporte aéreo internacional abrange indenização por danos materiais, conforme as Convenções de Varsóvia e Montreal, e indenização por danos morais sob o Código de Defesa do Consumidor, considerando a falha na prestação do serviço e a gravidade da ofensa. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I, 370 e 371; CDC, art. 14, §3o, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 636.331/RJ, Tema 210 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1252945, 07264933720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020; TJDFT, Acórdão 1237511, 0722881-91.2019.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 20 e 51, §1o, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor e 22, item 2, do Decreto no 5.910/2006, sustentando ser devido o afastamento da limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal diante da compulsoriedade do despacho da mala de bordo da insurgente e a negativa de acesso e preenchimento da Declaração Especial de Valor – DES, circunstâncias que acarretariam a culpa grave da parte recorrida no extravio da bagagem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG. Em contrarrazões, a recorrida AMERICAN AIRLINES INC. requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALFREDO ZUCCA NETO, OAB/SP 154.694, e a recorrida GOL LINHAS AÉREAS S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, OAB/MG 111.202 e OAB/DF 49.090. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 20 e 51, §1o, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes recorridas nos ID 73926968 e 74472617. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024